Tribunal: CARF
Processo: 10120.725235/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725235/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.402 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)

Recorrente
VANDERLUCIA DE DEUS ALVES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o Processo seja sobrestado na Secretária desta Terceira
Câmara até o julgamento final do Processo Administrativo 10120.725164/2012-82.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto com as devidas adições, o relatório da primeira
instância.
Trata-se de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica VANDERLUCIA DE
DEUS ALVES ME, para exigir multa regulamentar, em razão da falta de entrega dos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) dos semestres dos anos
de 2008 e 2009, no valor total de R$ 95.081,89.
De acordo com a autoridade fiscal, a base de cálculo da multa regulamentar corresponde
aos valores de Cofins apurados no auto de infração lavrado em 03/05/2012 e objeto do
processo administrativo no 10120.725164/201282, sem a dedução dos valores pagos ou
declarados em DCTF, pois esses valores deveriam ter sido informados nos referidos
Dacon.
No mencionado processo administrativo no 10120.725164/201282, a autoridade fiscal
promoveu o lançamento da Cofins e da contribuição para o PIS, na modalidade
cumulativa, com base nas receitas de vendas constantes das Declarações Periódicas de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725235/2012-47
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13455.RPDX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725235/2012-47

Informações (DPI), fornecidas à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz-GO)
para o citado período.
Informa, ainda, o agente fiscal que o valor da multa regulamentar ficou limitado a 20%
da Cofins devida, em razão do prazo decorrido para a entrega dos Dacon.
Irresignada, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 39/42, por meio
da qual deduz, em síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Por ser pessoa jurídica beneficiária do Simples Nacional, a obrigação acessória de
entrega de Dacon não se lhe aplica.
2.
Insubsistindo
o
lançamento
principal
(processo
administrativo
no
10120.725164/201282), a multa regulamentar de que tratam os presentes autos tornar-
se-á nula.
3. Deve ser afastada a cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício, eis que
inexiste previsão legal para tanto.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DACON.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto aos lançamento de imposto de renda pessoa jurídica e de Cofins
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente de imposição de multa
regulamentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário repisando as
alegações já apresentadas na impugnação.

Ao analisar o processo a Primeira Turma Ordinária desta Terceira Seção
identificou que o julgamento do presente processo tem origem no lançamento do PIS e da
COFINS controlado no Processo Administrativo 10120.725164/2012-82. Diante deste fato, a
Turma resolveu encaminhar o processo à Conselheira Sarah Maria Linhares de Araujo
responsável pelo julgamento daquele processo.
Em razão da desistência do mandato pela Conselheira Sara Maria Linhares de
Araujo, o Presidente da Terceira Seção determinou a devolução do presente Processo para minha
relatoria.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13455.RPDX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725235/2012-47

É o Relatório.

Voto

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de multa regulamenta
por não entrega da DACON. Alega a Recorrente que a multa em comento somente pode ser
exigida quando for finalizada o julgamento do Processo Administrativo 10120.725164/2012-82,
que trata da exigência do PIS e da COFINS referente a multa lançada no presente processo. Argumenta a
Recorrente que caso a decisão lhe seja favorável, considerando que era optante do SIMPLES, não sendo
obrigatório o recolhimento do PIS e da COFINS e por consequência a multa em análise nos autos também
não seria procedente.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
Processo seja sobrestado na Secretaria desta Terceira Câmara até o julgamento final do Processo
Administrativo 10120.725164/2012-82.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13455.RPDX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 11/03/2020 15:54:00.

Documento autenticado digitalmente por WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 12/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 22/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 07/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP07.0222.13455.RPDX

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E1ABA8C24E4EB777FF1FAB0DB193699379DBA33BD1A4921D3C0D648973647E2E
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10120.725235/2012-47. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.